Tribunal: TJES
Processo: 5018107-71.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018107-71.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: R&G TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TAXA SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

A Emenda Constitucional n. 113/2021 estabeleceu a Taxa Selic como parâmetro exclusivo para a atualização monetária e a compensação da mora em demandas fiscais envolvendo a Fazenda Pública.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 1216078, reconheceu a competência dos estados para legislar sobre índices de correção monetária e juros moratórios dos créditos tributários, desde que respeitados os limites fixados pela União.

A fixação de honorários advocatícios deve observar os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC para causas com valor elevado, nos termos do Tema 1076 do Superior Tribunal de Justiça, sendo vedado o arbitramento por equidade, salvo em hipóteses excepcionais.

Decisão recorrida em conformidade com os entendimentos jurisprudenciais dos tribunais superiores.

Recurso desprovido.

Vitória, 05 de maio de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5018107-71.2024.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravados:
R&G Transportes e Logística Ltda. e Outros

Relatora:
Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão de id. 45813116, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória, que, nos autos da ação de execução fiscal, acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade apresentada por R & G Transportes e Logística Ltda. para limitar a atualização dos créditos tributários e os juros de mora à taxa Selic, além de fixar honorários advocatícios conforme os percentuais do art. 85, §3º do CPC.

Nas razões recursais de id. 11010838, o agravante sustenta, em síntese, que (a) a exceção de pré-executividade não seria cabível para discutir a legalidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), pois demandaria dilação probatória; (b) a correção monetária e os juros aplicados (VRTE e juros de 1% ao mês) são válidos e respeitam os limites legais fixados pela União; e (c) os honorários advocatícios arbitrados configurariam enriquecimento sem causa e grave lesão ao erário.

Decisão liminar proferida no id. 11106280, indeferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 11980233.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 28 de fevereiro de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

A controvérsia a ser analisada no recurso reside na validade da aplicação da correção monetária e dos juros moratórios adotados pelo Estado do Espírito Santo (VRTE e juros de 1% ao mês), em contraposição à limitação imposta pela decisão recorrida, que determinou a aplicação exclusiva da Taxa Selic, em consonância com a Emenda Constitucional n. 113/2021.

Além disso, discute-se a adequação da fixação de honorários advocatícios conforme os percentuais estabelecidos no art. 85, §3º, do CPC, em razão do impacto financeiro para a Fazenda Pública.

A decisão recorrida está alinhada ao entendimento consolidado no julgamento do ARE 1216078 pelo Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a competência dos estados para legislar sobre índices de correção monetária e juros moratórios de créditos tributários, desde que respeitados os limites estabelecidos pela União para fins equivalentes.

Além disso, a Emenda Constitucional n. 113/2021 passou a determinar a Taxa Selic como parâmetro exclusivo para a atualização monetária e a compensação de mora em demandas fiscais que envolvam a Fazenda Pública.

Quanto à fixação de honorários advocatícios, a decisão de origem também segue a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que consolidou, no julgamento do Tema 1076 (Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP), a obrigatoriedade de observância dos percentuais fixados no art. 85, §3º, do CPC para causas com valor elevado, limitando o arbitramento por equidade a hipóteses excepcionais.

Esses entendimentos foram confirmados pela Primeira Câmara Cível no seguinte precedente:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATUALIZAÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência deste sodalício, “[...]a tese fixada no ARE 1216078, pelo Supremo Tribunal Federal, concede[u] aos estados membros autonomia na adoção de índice e juros incidentes sobre os créditos fiscais, restando estabelecido, entretanto, que devem ser limitados aos percentuais estabelecidos pela União para o mesmo propósito. 3. Todavia, a EC nº 113/2021 estabeleceu a SELIC como única taxa em vigor para a atualização monetária e a compensação da mora nas demandas que envolvam a Fazenda Pública, de forma que este fator deve ser o limitador para eventual atualização do valor pretendido.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 5014060-88.2023.8.08.0000, Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, Data: 03/Apr/2024)

2. Além disso, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça proferiu julgamento dos Recursos Especiais 1.850.512/SP e 1.877.883/SP (Tema 1076), sobre a temática do arbitramento de honorários advocatícios pelo parâmetro da equidade, estabelecendo entendimento vinculante no sentido de que “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§2º ou 3º do artigo 85 do CPC – a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa” ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.” (REsp n. 1.850.512/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

3. Agravo de instrumento desprovido.

(TJES, Agravo de Instrumento n. 5004671-45.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15.08.2024)

Portanto, considerando que a decisão impugnada encontra-se amparada pela jurisprudência consolidada, não verifico justificativa para reformar a decisão proferida em 1º grau.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 14.04.2025 a 23.04.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Acompanho o entendimento de relatoria. É como voto.